Tribunal: TJDFT
Processo: 0724942-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA. BENS QUE GUARNECEM O IMÓVEL SUPOSTAMENTE TIDOS POR BEM DE FAMÍLIA. EXCEPCIONALIZAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VERIFICÁVEL NA DILIGÊNCIA.
1. Não se pode, indiscriminadamente e por presunção, indeferir o pedido de expedição de mandado de penhora, sob o fundamento de que todos bens que forem encontrados estarão sob a proteção da impenhorabilidade. Por certo somente será possível concluir pela eventual inexistência de bens penhoráveis após cumprimento de mandado de verificação e penhora, no endereço residencial do devedor.
2. De regra, a impenhorabilidade do bem de família alcança os bens móveis que o guarnecem, na exata dicção do art. 1.o, parágrafo único, da Lei 8.009/90.
3. Admite-se, excepcionalmente, a penhora de determinados bens móveis, ainda que guarneçam o imóvel residencial do devedor, desde que não constituam bens indispensáveis à sua sobrevivência, assim considerados aqueles supérfluos ou suntuosos.
4. Entretanto, não se pode olvidar que o cumprimento de diligência de verificação e eventual penhora tem custos, notadamente com a locomoção do oficial de justiça. Logo, considerando que o credor requerente não goza dos benefícios da gratuidade judiciária, cumpre que promova o prévio recolhimento das despesas necessárias ao cumprimento da diligência, consoante do disposto no art. 184, § 1o do Provimento Geral da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
5. Ademais, em razão do atual quadro de crise na saúde pública, causada pelo Covid-19, o mandado relativo à diligência reclamada pelo credor deverá permanecer sobrestado, até que as condições sanitárias inerentes ao devedor e ao próprio servidor público permitam o cumprimento com segurança, após ato da autoridade administrativa que suspenda as medidas de isolamento social.
6. Recurso conhecido e provido